Tribunal: TJSP
Processo: 1052535-79.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Tutela Provisória de Urgência – Bloqueio de página nos serviços do Facebook – Inexistência de provas de práticas irregulares – Procedência declarada em primeiro grau – Manutenção.

Embora a ré discorra longamente tanto na contestação como na apelação sobre os "termos das páginas do Facebook" que devem ser cumpridos por quem as detém no referido serviço, e ainda aponte como tendo o autor

Ementa:
Tutela Provisória de Urgência – Bloqueio de página nos serviços do Facebook – Inexistência de provas de práticas irregulares – Procedência declarada em primeiro grau – Manutenção.

Embora a ré discorra longamente tanto na contestação como na apelação sobre os "termos das páginas do Facebook" que devem ser cumpridos por quem as detém no referido serviço, e ainda aponte como tendo o autor infringido uma delas ao praticar o uso de spam, não trouxe sequer uma prova de sua ocorrência.

Apelação desprovida.